Tribunal: TJES
Processo: 5005243-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005243-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: ANTONIO DANIEL PAULUCIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005243-69.2022.8.08.0000

Agravante: Banco C6 S/A

Agravado: Antônio Daniel Paulucio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, para que determinar que
“
requerido que se abstenha de realizar os descontos referente ao empréstimo consignado e a suspensão dos mesmos, até ulterior deliberação deste juízo”,
sob pena de
“multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão, valor
[limitado]
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de majoração caso subsista o descumprimento”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que “
houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/06/2022
”, o que entende ter exaurido o objeto e implicar na revogação da medida. Ademais, alega acerca da necessária expedição de ofício ao órgão pagador, bem como se insurge contra a multa arbitrada, a fim de que seja arbitrada mensalmente ou por evento, pugnando pela redução do teto fixado.

Por meio da decisão constante no id 2822474 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 3380678).

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/11/2022:

Voto para acompanhar.

Des.Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais e repetição de indébito, delineando sua causa de pedir no fato de que nunca solicitou empréstimo com o Banco C6 S/A. Contudo, consta em seu extrato bancário empréstimo de R$ 5.530,01 (cinco mil e quinhentos e trinta reais e um centavo), com descontos em seus proventos no valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais). Sustenta que dita contratação se deu sem seu conhecimento, portanto, realizada com fraude.

Em sua decisão, o Julgador de origem determinou que o agravante “[...]
se abstenha de realizar os descontos referente ao empréstimo consignado e a suspensão dos mesmos, até ulterior deliberação deste juízo”,
sob pena de
“multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão, valor
[limitado]
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de majoração caso subsista o descumprimento”.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que “
houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/06/2022
”, o que entende ter exaurido o objeto e implicar na revogação da medida. Ademais, alega acerca da necessária expedição de ofício ao órgão pagador, bem como se insurge contra a multa arbitrada, a fim de que seja arbitrada mensalmente ou por evento, pugnando pela redução do teto fixado.

Por meio da decisão constante do evento id 2822474 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga ao recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, não se constata risco de dano à esfera jurídica do agravante relativamente ao seu receio da incidência da multa coercitiva, tendo em vista que ele próprio noticia o cumprimento do comando judicial com tela emanada de seus registros.

Some-se a isso que o próprio juízo originário determinou que fosse expedido ofício para o INSS
“para que se abstenha de proceder aos descontos em folha de pagamento, até ulterior deliberação judicial”,
o que denota a adoção de providência para a efetividade do pronunciamento judicial.

Além disso, o valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, não aparenta desproporcionalidade com o valor do empréstimo versado na demanda, não se revela exorbitante sobretudo porque deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que, conforme acima delineado, traduz a quantia de pouco mais de um salário-mínimo.

De igual modo, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos do recorrido, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Por fim, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL - ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular em
R$
5
00,00 (
quinh
entos reais) no limite máximo de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, para o caso de descumprimento de ordem de suspensão de desconto consignado nos proventos da parte não se revela exorbitante sobretudo porque deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para o autor que, conforme acima delineado, percebe a quantia mensal de pouco mais de um salário-mínimo.

2 – Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.